Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027118-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), ANGELA CARLA SALES MACHADO - CPF: 058.541.631-10 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027118-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANGELA CARLA SALES MACHADO
IMPETRANTE: MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico majorada. A defesa alega ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, invocando os predicados pessoais da denunciada e seu papel de responsável pelos cuidados de três filhos menores, um em fase de amamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade dos crimes imputados e da participação ativa da paciente nas operações financeiras da organização criminosa.

4. A prisão domiciliar não possui caráter absoluto, sendo necessária a análise do caso concreto. Na hipótese, a gravidade dos delitos imputados e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade dos crimes imputados e o risco à ordem pública, circunstâncias que inviabilizam a substituição pela prisão domiciliar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193645/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/05/2024; STJ, AgRg no HC 910540/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027118-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANGELA CARLA SALES MACHADO

IMPETRANTE: MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ângela Carla Sales Machado
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva, no bojo do Processo nº 1008075-10.2023.8.11.0006, na qual foi denunciada pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação para o tráfico majorada
[art. 2º,
caput
,

§ 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal].

A defesa sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, sobretudo pelos predicados pessoais que ela ostenta, especialmente a primariedade.

Aduz que a denunciada é responsável pelo sustento de seus três filhos, um deles em fase de amamentação, visto que é a única provedora de seu lar.

Com essas considerações, almeja a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, busca a substituição pela segregação domiciliar.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027118-14.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos originários, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, denunciou
Ângela Carla Sales Machado
e outros [Beatriz Pereira Gontijo, Itamar de Almeida, Juliano dos Reis Neiva, Sabrina Mesquita Barbosa, Natanael Nunes dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos, Ronisson Valadão Bicalho, Adriano Prestes da Silva, Débora de Oliveira Cunha, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Júlio César Costa Souza, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos, Jonair Lopes Nunes, Gutemberg de Oliveira Neres e Rafael Medeiros da Silva], pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de dinheiro
e
associação para o tráfico majorada
.

Após o oferecimento da exordial acusatória, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT acatou o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva da paciente, a fim de garantir a ordem pública, em decisão assim exarada:

(...)
O requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pleiteando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, merece deferimento, diante dos vastos elementos de provas suficientemente capazes para reforçar a necessidade da segregação cautelar. (...)

A acusada
Ângela Carla Sales Machado
foi apontada como convivente do acusado Gutemberg de Oliveira Neres, bem como ela é mencionada nos documentos como uma
participante ativa nas operações financeiras com os acusados Juliano e Sabrina
.

Ainda, conforme conversas indicadas pelos investigados de polícia,
a acusada Sabrina enviou documentos de identificação civil de Ângela para uma pessoa identificada por Delmar Souza de Freitas para que este pudesse abrir suposta empresa no nome da acusada
, conforme se verifica dos diálogos extraídos (Id. 155340485 – pág. 02/03: (...).

A acusada
ÂNGELA CARLA SALES MACHADO
respondeu ao executivo de pena n° 2000410-17.2020.8.11.0042 (SEEU), o qual tramitava perante o juízo da 2ª vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenada nas sanções do art. 155, §4°, II, do CP, a pena de 3 anos e 4 meses, por fato ocorrido em 30/10/2014, cuja condenação foi extinta em razão da prescrição executória em 09/08/2021.

Posteriormente, a defesa realizou pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, o qual foi indeferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos seguintes termos:

Sem delongas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, uma vez que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de ID. 156341884, quando decretou a prisão preventiva da denunciada, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), razão pela qual justificada está sua manutenção no cárcere.

Além disso, o fato de a ré possuir predicados pessoais favoráveis segundo afirma a defesa, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

No que toca ao pedido de prisão domiciliar, o art. 318, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente possuir filho de até 12 (doze) anos incompletos. Vejamos: (...).

No presente caso, nota-se que a douta Defesa da acusada não trouxe nenhuma prova pré-constituída que a requerente seja exclusivamente responsável aos cuidados das crianças, conforme exige o artigo supracitado, de modo que entendo que a tese defensiva não merece prosperar, porquanto não há demonstração que a ré é imprescindível para educação e cuidado das crianças.

Desse modo, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos do art. 318 do Código Penal, indefiro o pedido de prisão domiciliar ora pleiteado pela requerente
ÂNGELA CARLA SALES MACHADO
, ficando mantida a prisão preventiva pelos motivos já expostos nos autos.

A defesa sustenta que
Ângela
está submetida a constrangimento ilegal, por ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

De acordo com as investigações,
Ângela Carla Sales Machado
é convivente de Gutemberg de Oliveira Neres (corréu) e tem supostamente papel ativo nas operações financeiras da organização criminosa.

Ainda, a partir da extração de dados do celular de um dos acusados, Sabrina (corré) enviou documentos pessoais de
Ângela
ao contador Delmar Souza de Freitas para que ele abrisse uma empresa em nome da paciente.

No que se refere ao
periculum libertatis
, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
1
[STJ. AgRg no RHC 193645 / PE. Relator Ministro Ribeiro Dantes. 5ª Turma. Julgado em: 20/5/2024. DJe: 23/5/2024].

Ademais, embora a defesa aduza que a custodiada é primária, a decisão constritiva aponta que ela tem em seu desfavor o PEP nº 2000410-17.2020.8.11.0042, cuja prescrição da pretensão executória fora declarada em 09/08/2021.

Consigno que, ao contrário da prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual extingue todos os efeitos da condenação, a referida prescrição executória apaga somente a pena principal, permanecendo inalterados os efeitos secundários, tais como a reincidência, desde que não decorridos cinco anos da decretação da extinção da reprimenda, como ocorre
in casu
.

No que se refere ao pleito subsidiário de substituição da segregação pela prisão domiciliar, o artigo 318 do Código de Processo Penal, em seu inciso V, dispõe que
poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Na hipótese, as certidões de nascimento carreadas aos autos demonstram que Ângela possui três filhos com menos de 12 (doze) anos de idade.

Não obstante, para o Superior Tribunal de Justiça a prisão domiciliar
não possui caráter absoluto ou automático, podendo o magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
[STJ. AgRg no HC 914866 / PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 1º/7/2024. DJe: 3/7/2024].

A gravidade dos fatos imputados à custodiada, consistentes nos delitos de associação para o tráfico majorada, lavagem de capitais e organização criminosa, denota a presença de circunstância excepcional a justificar a não concessão da medida, conforme se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo,
a requerente não faz jus à prisão domiciliar
, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas,
associação para o tráfico
,
organização criminosa
(Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e
lavagem de dinheiro
. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes.
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 910540 / CE.

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 24/6/2024. DJe: 3/7/2024].

A defesa alega que não é necessária a comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seus filhos, asseverando que
a autoridade coatora
afirma
que a parte impetrante não juntou provas que comprovasse que os 3 filhos menores são dependentes dela. Ora, (...) um bebê de 1 ano não depender de sua mãe chega a ser irrazoável tal premissa, visto que o filho ainda está em fase de amamentação em sua genitora
.

No entanto, a despeito de ser inegável a importância de uma mãe no desenvolvimento de seu filho, conforme bem destacado no parecer Procuradoria Criminal Especializada, há indícios que
Ângela

teria se associado com os corréus Juliano e Sabrina para cometerem o delito de tráfico de drogas, em benefício da Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Segundo constante no aditamento da denúncia,
foram encontrados diversos comprovantes de transferência bancária para a conta
da paciente nº
: 82619-7, Agência 0805, coop Sicredi Biomas, de diferentes valores, alguns originários da empresa de SABRINA, outros originários da conta bancária de Romário Pereira Volp, CPF:042.813.131-09, ou da conta de JULIANO, CPF: 013.356.611-07. Como no comprovante de pagamento via pix no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, realizado em 22/07/2022, tendo por pagador: SABRINA MESQUITA BARBOSA EIRELI, CNPJ: 25.103.336/0001-00, Cooperativa: 0805 e Conta: 77542-8
.

Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, inexistindo situação excepcionalíssima que revele a inadequação da prisão preventiva.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ângela Carla Sales Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024